Tribunal: TJDFT
Processo: 0731953-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731953-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS SUSCITADO: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMABAIA DECISÃO 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas, nos autos do pedido de concessão de medidas protetivas de urgência no 0709345-76.2025.8.07.0009. 2. Os autos no 0709345-76.2025.8.07.0009 foram distribuídos ao Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia, que declinou da competência, sob o argumento de que os crimes ocorreram em área abrangida pela Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas (CPP, art. 70). 3. O Juízo de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas suscitou o conflito, sob o fundamento de que os crimes ocorreram em área abrangida pela Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF. 4. Recebido o conflito, o Juízo suscitante foi designado para a solução das medidas urgentes (ID no 74760088). 5. O Juízo suscitado prestou informações (ID no 75683522). 6. O Ministério Público, em manifestação elaborada pela Dra. Marta Alves da Silva, Exma. Sra. Procuradora de Justiça, oficiou pelo conhecimento e pela procedência do conflito, a fim de declarar competente o Juízo suscitado. Houve também manifestação pelo julgamento conjunto com o conflito de competência no 0731943-51.2025.8.07.0000, suscitado nos autos do inquérito policial, vinculado aos autos das medidas protetivas (ID no 75748380). 7. Cumpre decidir. 8. A controvérsia consiste em definir se a competência para apreciar o pedido de medidas protetivas de urgência decorrentes de fatos ocorridos no Assentamento Leão de Judá (BR-060, Km 11) é: a) do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia, em razão da delimitação geográfica do Geoportal oficial do Governo do DF; ou b) do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recanto das Emas, com fundamento nas informações constantes nos registros policiais e na logística operacional da Central de Mandados. 9. Ocorre que a questão já foi solucionada no conflito de jurisdição no 0731943-51.2025.8.07.0000, suscitado no inquérito policial no 0709346-61.2025.8.07.0009, vinculado aos autos das medidas protetivas que originaram este incidente. 10. Na ocasião, a Câmara Criminal julgou procedente o conflito para declarar competente o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia/DF: “[...] 4. Os crimes em apuração, praticados no contexto de violência doméstica e familiar, em tese, foram consumados na localidade denominada “Assentamento Leão de Judá”, a qual integra em quase sua totalidade a Região Administrativa de Samambaia/DF, com pequena parcela na Região Administrativa do Recanto das Emas, segundo dados geográficos apontados no programa “Geoportal do Governo do Distrito Federal”, ferramenta institucional de referência para consultas sobre o território. 5. Consta no site da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (SEDES), a informação de que o Distrito Federal possui 32 (trinta e dois) Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), os quais são divididos por endereço e áreas de abrangência, sendo possível verificar que o “Assentamento Leão de Judá (Acampamento Che Guevara) e Nova Jerusalém (Rosa Luxemburgo” estão inserido na área do “CRAS SAMAMBAIA EXPANSÃO”. 6. Por se tratar de crime cometido, em tese, na localidade denominada “Assentamento Leão de Judá”, local que integra a Região Administrativa de Samambaia/DF, e, por envolver violência doméstica, deve ser o feito processado no âmbito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia/DF, nos termos do artigo 70 do Código de Processo Penal. IV – Dispositivo: 7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado. (Acórdão 2046569, 0731943-51.2025.8.07.0000, Relator(a): Silvanio Barbosa dos Santos, Câmara Criminal, Publicado no DJe de 26/9/2025).” 11. A fundamentação apresentada pelo juízo suscitante, no Conflito de Jurisdição no 0731943-51.2025.8.07.0000 (ID no 74716852, pág. 108 daqueles autos), é idêntica à constante destes autos (ID no 74721022, pág. 40). A controvérsia restringe-se à definição da circunscrição judiciária que abrange o local onde ocorreram os fatos (Assentamento Leão de Judá) sendo irrelevante, para a solução do caso concreto, a natureza do procedimento (inquérito policial ou medidas protetivas), pois tal elemento não interfere na fixação da competência. 12. Considerando que a controvérsia já foi apreciada e solucionada no conflito de jurisdição no 0731943-51.2025.8.07.0000, houve a perda do objeto deste conflito. 13. Registre-se que, nos autos do inquérito policial no 0709346-61.2025.8.07.0009, determinou-se o arquivamento do feito (CPP, art. 395, II e III); a extinção da punibilidade do agente, diante do desinteresse da vítima na persecução penal (CP, art. 107, V) e diante do requerimento do Ministério Público; bem como a revogação das medidas protetivas anteriormente deferidas nos autos de origem no 0709345-76.2025.8.07.0009. DISPOSITIVO 14. Não conheço do conflito de competência, ante a perda superveniente do objeto (Regimento Interno TJDFT, art. 89, III). 15. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 16. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 15 de outubro de 2025. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro